Tribunal: STF
Processo: ARE 1491711
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ART. 251 DO CPM. INEXISTÊNCIA DE DOLO. 



    I – Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF.



    II — A jurisprudência desta Corte é no sentido do não cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    III — É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    IV - Concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assentada no sentido de que, para a condenação pelo art. 251 do CPM, é necessária a concreta existência de dolo por parte do agente. 



    V - Nos termos do julgamento do Habeas Corpus 85902/DF, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, “eventual desconformidade entre o que recebido e o efetivamente dispensado pode gerar pedido de devolução, mas não crime de estelionato, porque o dolo antecipado não se presume”. Assim, é possível cogitar-se até de fraude civil, mas não de fraude penal. 



    VI — Agravo regimental a que se nega provimento e concedido habeas corpus de ofício para absolver Juliana Peixoto Teixeira do crime tipicado no art. 251, caput e § 3°, do Código Penal Militar.